Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713033-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MOISES ALVES FERREIRA D E C I S Ã O A advogada da parte autora apresenta petição (id 25122014). Requer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. IX, do Código de Processo Civil. Junta aos autos Certidão de Nascimento da filha, em 22.04.2021. Conforme o art. 313, inc. IX c/c § 6°, do Código de Processo Civil[1], o processo pode ser suspenso pelo parto quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Nesse caso, o prazo de suspensão será de trinta (30) dias e tem por termo inicial a data do parto. Determino a suspensão da tramitação do processo, pelo prazo de trinta (30) dias, contados a partir de 22.04.2021. Intimem-se. Brasília, 24.05.2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...). IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...); § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.